Tribunal: TJMT
Processo: 1006790-55.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006790-55.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDER DIAS PRADO - CPF: 044.647.351-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE EM FASE EXECUTÓRIA. COISA JULGADA
.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença para reconhecer a condenação em dobro dos danos materiais.

No caso concreto, considerando os termos da decisão proferida, inexiste possibilidade de rediscussão das questões já discutidas e decididas, visto que a decisão na ação de conhecimento transitou em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da decisão que reconheceu o excesso de execução, no que se refere à forma de devolução dos valores descontados indevidamente descontados da conta do executada.

Consta nos autos, que o Banco executado foi condenado à restituir os valores descontados de contrato julgado inexistente.

Ato contínuo, após a realização da penhora judicial, o Executado apresentou cálculo dos valores que entende devidos, impugnando o cumprimento de sentença por excesso de execução, restando reconhecida pelo Juízo de piso o excesso de execução, uma vez a sentença condenou o Banco executado à devolução “na forma simples” dos valores descontados da conta do exequente.

Inconformado, o Exequente busca a reforma da decisão que reconheceu o excesso da execução, para que seja aplicada a forma dobrada sobre os valores a serem restituídos. Sustenta que na fundamentação o do juízo determinou a devolução de forma dobrada, apesar de ausente o termo “dobrada” na parte dispositiva da decisão.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da coisa julgada no presente caso, especialmente no que diz respeito à condenação da parte requerida de restituir os valores indevidamente descontados do recorrente de forma simples, uma vez que o recorrente pleiteia, em fase executória, a restituição dobrada.

Compulsando os autos, verifica-se que o Reclamado foi condenado ao ressarcimento de forma simples, conforme o teor da parte dispositiva, vejamos:

“Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores denominados cartão de crédito cobrados indevidamente desde junho/2014 tenho que merece ser acolhido.

Ante o exposto, decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;
c) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante os descontos realizados desde junho/2014 denominados cartão de crédito, a titulo de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

É oportuno consignar que sentença realmente apresenta duplo sentido. Em situações como esta deve-se obedecer às regras do art. 504, do CPC:

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

Assim, conclui-se que, é apenas o comando judicial que faz coisa julgada, ou seja, a parte dispositiva da decisão de mérito que, de fato, decide o pedido realizado conforme a delimitação da sua causa de pedir.

Nesse sentido, o art. 504 do Código de Processo Civil prevê que “
não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença
” e “
a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença
”.

Consoante o art. 502 do CPC/2015 “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. A coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide. Infere-se que o prazo recursal se esgotou sem manifestação das partes.

No caso concreto, considerando os termos da decisão proferida,
inexiste possibilidade de
rediscussão
das questões já discutidas e decididas,
visto que a decisão na ação de conhecimento transitou em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), tendo em vista o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021